Tribunal: STF
Processo: HC 230879
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão em favor de Thiago de Oliveira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 825.819/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 30.03.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não fundamentou de forma concreta a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente. (p. 6)



    Aduz que a quantidade de droga não pode ser utilizada como fundamento para a decretação de prisão preventiva (p. 13)



    Afirma que o ato coator não considerou as circunstancias pessoais positivas do paciente, como a primariedade, a menoridade relativa, os bons antecedentes, ocupação licita, e a residência fixa. (p. 38)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, seja decretada medida cautelar diversa da prisão.



     O ato coator transitou em julgado em 9.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



     Por oportuno, transcrevo trecho do ato coator:



    “O Tribunal de origem indeferiu a ordem nos seguintes termos (e-STJ fls. 150-152): 



    ‘A quantidade e variedade de drogas localizadas não são diminutas, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão se revelam compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, devendo-se ter em mente, mesmo no caso de paciente tecnicamente primário, que se trata de crime, em tese, grave, equiparado a hediondo. Destaque-se, ademais, o paciente ostenta duas condenações não transitadas em julgada (uma na qual fora concedido sursis da pena, relativa a crime de lesão corporal, e outra, de 2021, referente a crime de tráfico de drogas), além de contar com outros processos em andamento (fls. 75/87, origem), o que não recomenda a soltura neste estágio liminar. Neste ponto, anoto que a reiteração delitiva constitui fundamento perfeitamente hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: [...] Nesse contexto, a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente corresponderia a medida temerária, capaz de engendrar perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir. Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, além de haver indícios de autoria e provada materialidade, a gravidade dos crimes imputados ao paciente e seus antecedentes recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como garantir a aplicação da lei penal.’



    A moldura fática delineada pelas instâncias de origem revela que o paciente foi preso na posse de 23g de cocaína e 492g de maconha. Tentou fuga à prisão, pois os policiais, "quando adentraram no imóvel, viram que o indiciado abriu uma janela e atirou uma pochete por sobre o muro para a residência vizinha" (e-STJ fl. 137).”



    Observa-se que a decisão traz motivação ligada a elementos concretos do caso, especialmente a tentativa de fuga do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (‘em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes’). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.150 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido’. (HC 152.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) .



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente